Tribunal: TJMT
Processo: 1033095-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033095-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO FORMAL DO AGENTE FISCAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 32, § 3º, DA PORTARIA IBAMA N.º 11/2009. VÍCIO FORMAL. COMPROMETIMENTO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José dos Santos Neto em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental, por meio da qual foi deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar o embargo judicial da área objeto da lide, a suspensão do acesso a linhas de financiamento rural, bem como impor obrigações voltadas à recuperação ambiental, incluindo a elaboração e a execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA).

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia ora submetida à apreciação cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente diante da alegada ausência de subscrição formalmente válida no Auto de Infração e no Relatório Técnico que instruem a demanda originária, os quais constituem os únicos elementos utilizados como fundamento para a imposição das medidas liminares deferidas na instância de origem.

III.
Razões de decidir

3. A validade dos atos administrativos sancionatórios, notadamente no âmbito do Direito Ambiental, está condicionada à observância de requisitos formais essenciais, dentre os quais se destaca a devida identificação funcional do agente autuante, requisito expressamente previsto no art. 32, § 3º, da Portaria IBAMA n.º 11/2009, cuja inobservância compromete a regularidade e a eficácia jurídica do auto de infração correspondente.

4. A ausência de assinatura ou de carimbo funcional contendo o nome e a matrícula do servidor fiscal responsável compromete a autenticidade, a formalidade e, consequentemente, a legalidade dos documentos administrativos que servem de fundamento à concessão da tutela de urgência, tornando-os insuficientes para justificar, de forma autônoma, a adoção de medidas constritivas.

5. A adoção de medidas de natureza restritiva demanda lastro probatório minimamente consistente e revestido de formalidade legal, revelando-se incabível sua decretação com fundamento exclusivo em documentos administrativos maculados por vícios formais.

6. A concessão de tutela de urgência fundada exclusivamente em documentos administrativos desprovidos de validade formal — por ausência de assinatura ou identificação funcional do agente autuante — revela-se indevida, impondo-se a suspensão de seus efeitos até ulterior reapreciação pelo juízo de origem, condicionada à regular instrução do feito com elementos probatórios idôneos, válidos e formalmente constituídos.

7. Estando presentes os pressupostos delineados no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente a plausibilidade jurídica do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), revela-se cabível a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de subscrição formalmente válida nos documentos administrativos que instruem a ação civil pública por dano ambiental compromete a idoneidade probatória desses instrumentos, tornando-os insuficientes para fundamentar, de forma autônoma, a concessão de medidas liminares de natureza constritiva. 2. Mostra-se indevida a imposição de providências restritivas amparadas exclusivamente em autos de infração e relatórios técnicos eivados de vício formal, notadamente quando desprovidos de outros elementos de prova independentes e consistentes que corroborem, de modo inequívoco, a prática da infração ambiental imputada".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1319515/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.08.2012.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por JOSE DOS SANTOS NETO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Elmo Lamoia de Moraes, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL C.C PEDIDO LIMINAR
” n.º 1000413-61.2020.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, MT, deferiu a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 90214152 – autos n.º 1000413-61.2020.8.11.0018):

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de JOSÉ DOS SANTOS NETO, todos já qualificados, requerendo, de forma iminente, que o requerido abstenha de continuar a degradar a área nativa e proceda à recomposição das áreas degradadas, sob imposição de multa diária.

Narra o Ministério Público que instaurou o Inquérito Civil nº 31/2019, tendo como objetivo a apurar supostas irregularidades ambientais praticadas pelo requerido no imóvel denominado Fazenda Uirapuru (Tupi Paulista), consistente na destruição de 354,10ha de floresta nativa sem autorização do Órgão Ambiental.

Enfatiza que a instauração do procedimento tivera como derivação, o aporte de denúncia de lavra na sede do órgão Ministerial pelo IBAMA – Ofício nº 482/2019/UT-JUINA-MT/SUPES-MT, devidamente instruído com o processo nº 02055.000555/2019-60, auto de infração 9134609-E, termo de embargo nº 741780-E e relatório de fiscalização.

Com isso requer, liminarmente, a(o):

a) obrigar o requerido a se abster de utilizar a área afetada em suas atividades, devendo a mesma ser isolada/não utilizada até ulterior decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

b) obrigar o requerido a adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

c) oficiar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), através da unidade desconcentrada de SEMA em Sinop/MT, para que fiscalize o cumprimento da decisão;

d) seja remetido ofício ao Banco Central, determinando a suspensão de participação do réu JOSÉ DOS SANTOS NETO (inclusive pessoas jurídicas das quais seja sócio) em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que proíbe empréstimos na modalidade de crédito rural para áreas na Amazônia, seja por bancos públicos ou privados, para aqueles que não possuem certificado de cadastramento de imóvel rural e comprovação de respeito à legislação ambiental;

e) seja determinada a averbação dessa ação a margem da matrícula do imóvel.

No mérito, pede o julgamento procedente dos pedidos iniciais, confirmando-se a decisão liminar, para condenar a parte requerida: abster-se de explorar, de qualquer forma, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais do imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental competente, salvo se já obtida a licença ambiental; obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgão ambientais competentes; restaurar o meio ambiente lesado, mediante apresentação e execução de PRADA, indenizar os danos ambientais não passíveis de recuperação, levando-se em consideração, para a fixação do valor, o tamanho da área afetada pela ação do requerido; indenizar, em valor a ser estipulado por este Juízo, pelo dano moral coletivo decorrente das condutas ilícitas do requerido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. DECIDO.

Uma vez preenchidos os requisitos legais, RECEBO a petição inicial sub examine, nos termos dos artigos 318 e 319, do CPC.

O pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Ministério Público merece acolhimento.

Incidente, no particular, o princípio da reparação integral do dano ambiental e do poluidor pagador, além da responsabilidade objetiva, insculpidos nos art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, inciso VII, e art. 14, § 1ª, da Lei 6.938/81, sendo certo que a atuação administrativa não impede o controle judicial das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
REPARAR
os danos causados.” (sem destaques no original).

“Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de
RECUPERAR
e/ou
INDENIZAR
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.” (sem destaques no original).

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA
, a
INDENIZAR
ou
REPARAR
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (sem destaques no original).

E deve se conferir ao meio ambiente a mesma proteção que se dá ao patrimônio público, em diálogo sistêmico das fontes e em observância ao princípio da integralidade do microssistema processual coletivo, na inteligência do art. 21 da Lei 7.347/85 e art. 90 do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com art. 1º, inciso I, da Lei da Ação Civil Pública, art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 8.429/92:

“Art. 1º da Lei 7.347/85 Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

l - ao meio-ambiente;”

“Art. 1º da Lei 4.717/65 Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.” “Art. 5° da Lei 8.429/92 Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.”

“Art. 7° da Lei 8.429/92 Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.”

De qualquer sorte, a indisponibilidade de bens para assegurar o resultado útil do processo pode ser aplicada com base na norma geral, como previsto no art. 301 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
QUALQUER OUTRA MEDIDA IDÔNEA PARA ASSEGURAÇÃO DO DIREITO
.” (sem destaques no original).

A verossimilhança das alegações deflui do inquérito civil nº 4/2021, instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual foi acostado o Auto de Infração 9134609-E, Termo de Embargo n.º 741780-E, Relatório de Fiscalização, devidamente instruídos de registros fotográficos e emitidos por autoridade competente (IBAMA), em que se observam a existência de danos ambientais no imóvel denominado Fazenda Uirapuru-Tupi Paulista, pertencente a JOSÉ DOS SANTOS NETO, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento.

O “periculum in mora” evidencia-se na degradação e impedimento de regeneração do meio ambiente, notadamente pelo descumprimento do termo de embargo/interdição nº 741780-E, o que contribui para a densa devastação criminosa do ímpar bioma amazônico, e, possivelmente, para enriquecimento próprio em detrimento da coletividade e do meio ambiente.

Diante da dificuldade em se reparar os bens lesados e da possibilidade de reiteração da prática ilícita, não é razoável que se espere o desfecho completo da demanda para que só então seja determinada a abstenção de desmatar ou degradar, de qualquer forma, florestas ou demais formações nativas sem autorização do órgão ambiental competente, além de iniciar-se a execução do título judicial, a fim de se comprovar o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD.

É que a regra da experiência demonstra que, neste tipo de lesão, após anos de tramitação processual, ao fim, comumente, já não mais se encontram bens de eventuais infratores para garantir a tutela específica ou o resultado prático equivalente.

De outro lado, como dito, o meio ambiente deve ser equiparado ao patrimônio público e, por isso, o “periculum in mora” também deve ser presumido, no exato entendimento do Superior Tribunal de Justiça em paradigmático julgado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 7º da Lei 8.429/92, sem a demonstração do risco de dano (periculum in mora), ou seja, do perigo de dilapidação do patrimônio de bens do acionado. 2. Na busca da garantia da reparação total do dano, a Lei nº 8.429/92 traz em seu bojo medidas cautelares para a garantia da efetividade da execução, que, como sabemos, não são exaustivas. Dentre elas, a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º do referido diploma legal. 3. As medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, exigem, para a sua concessão, o cumprimento de dois requisitos: o fumus boni juris (plausibilidade do direito alegado) e o periculum in mora (fundado receio de que a outra parte, antes do julgamento da lide, cause ao seu direito lesão grave ou de difícil reparação). 4. No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º). 5. A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumária fundada em evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir. 6. Verifica-se no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992 que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". 7. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Precedentes: (REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011; EDcl no REsp 1211986/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 09/06/2011. 8. A Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art.789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido. 9. A decretação da indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade legal expressa da desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial. (...) 14. Assim, como a medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, trata de uma tutela de evidência, basta a comprovação da verossimilhança das alegações, pois, como visto, pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da demora. No presente caso, o Tribunal a quo concluiu pela existência do fumus boni iuris, uma vez que o acervo probatório que instruiu a petição inicial demonstrou fortes indícios da ilicitude das licitações, que foram supostamente realizadas de forma fraudulenta. Ora, estando presente o fumus boni juris, como constatado pela Corte de origem, e sendo dispensada a demonstração do risco de dano (periculum in mora), que é presumido pela norma, em razão da gravidade do ato e a necessidade de garantir o ressarcimento do patrimônio público, conclui-se pela legalidade da decretação da indisponibilidade dos bens. 15. Recurso especial não provido.” (REsp 1319515/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012).

No respeitante, precedentes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETIRADA IMEDIATA DO LOCAL. (...). 3. Havendo fortes elementos de que o agravante foi responsável pelo desmatamento de cerca de quatro mil hectares de área pública localizada na Amazônia Legal e sendo sua permanência no local (com aproximadamente sete mil cabeças de gado) prejudicial ao meio ambiente, é legítimo o deferimento de medidas liminares destinadas a obstar a continuidade da ocupação da área litigiosa, por força do princípio da precaução. 4. Sendo provável o acolhimento da pretensão indenizatória e não havendo elementos que permitam concluir ter o agravante patrimônio suficiente para arcar com o respectivo pagamento, mostra-se cabível a decretação da indisponibilidade dos seus bens. 5. Agravo regimental não provido.” (TRF-1 - AgRg no Ag-2007.01.00.030655-3, Relator Juiz Convocado Marcelo Albernaz, DJ de 7.12.2007);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIDOR[1]PAGADOR. REPARAÇÃO INTEGRAL. FLORESTA NATIVA. VULTOSO DESMATAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. A teor do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 2. O desmatamento de milhares de hectares de floresta nativa justifica o propósito de assegurar a viabilidade da futura execução da sentença na ação de reparação, por meio da decretação de indisponibilidade de bens do Réu. 3. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, tão somente para, mantida a indisponibilidade decretada pela decisão agravada, ressalvar ao Agravante a possibilidade de, por meio de requerimento devidamente fundamentado ao Juízo de origem, requerer a liberação dos valores comprovadamente necessários ao seu próprio sustento e de sua família e à conservação de seu patrimônio.” (TRF-1 - AG 2007.01.00.050018-0/PA, Relatora Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti, e-DJF1 de 06/05/2008, p. 478).

Ademais, não se justifica a proteção a direito individual em detrimento de direito coletivo, pois que não há privação do patrimônio na medida em que os requeridos permanecem na posse e na administração deste, sendo apenas onerados com a impossibilidade de alienação e quaisquer outros atos de disponibilidade.

De outro lado, ainda que os bens estejam bloqueados, existe a possibilidade de liberação de valores comprovadamente necessários ao sustento da família, consoante precedente daquela mesma corte acima citada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIDOR[1]PAGADOR. REPARAÇÃO INTEGRAL. FLORESTA NATIVA. VULTOSO DESMATAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. A teor do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 2. O desmatamento de milhares de hectares de floresta nativa justifica o propósito de assegurar a viabilidade da futura execução da sentença na ação de reparação, por meio da decretação de indisponibilidade de bens do Réu. 3. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, tão-somente para, mantida a indisponibilidade decretada pela decisão agravada, ressalvar ao Agravante a possibilidade de, por meio de requerimento devidamente fundamentado ao Juízo de origem, requerer a liberação dos valores comprovadamente necessários ao seu próprio sustento e de sua família e à conservação de seu patrimônio.” (TRF-1 - AG: 50018 PA 2007.01.00.050018-0, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/04/2008, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 06/05/2008 e-DJF1 p.478).

Alfim, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do NCPC).

A prestação de caução real ou fidejussória é dispensada, seja em razão da pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento judicial, estrita à indisponibilidade de bens, seja por se tratar de postulação ministerial, presumida que está a hipossuficiência pela indeterminação das pessoas afetadas, seja pela demonstração da situação de urgência e necessidade para se salvaguardar o meio ambiente, direito difuso por excelência, na forma da parte final do § 1º, do art. 300, do NCPC.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do NCPC, em respeito ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4º e 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5º da Lei 8.429/92, DEFIRO as tutelas de urgência pretendidas (antecipada e cautelar) para DETERMINAR/DECRETAR O(A):

a) APRESENTAÇÃO pela parte ré de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90.

b) EMBARGO JUDICIAL da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 (noventa) dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90;

c) SUSPENSÃO do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

DEFIRO, ainda, os pedidos de expedição de ofícios ao INDEA, CRI de Juara e ao IBAMA.

Processe-se a inicial independentemente de custas processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01.

Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da CNGC.

Oficie-se ao Banco Central para que suspenda a participação da parte ré em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público até decisão judicial em contrário.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Juara para que averbe a existência desta ação civil pública na matrícula do imóvel Fazenda Uirapuru-Tupi Paulista para conhecimento de terceiros, requisitando-se cópia da matrícula do imóvel rural em nome da parte ré, tudo no prazo de 5 (cinco) dias.

Cite(m)-se e intime(m)-se a parte ré a fim de que cumpram a presente decisão e, caso queira(m), apresente(m) resposta no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

Notifique-se o Município de Juara e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao IBAMA e à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Juara/MT, 18 de julho de 2022.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão carece de fundamentação adequada, uma vez que, em seu entendimento, os documentos que embasaram a propositura da ação civil pública – auto de infração, termo de embargo e relatório técnico – encontram-se maculados por vícios insanáveis, comprometendo a higidez do ato administrativo subjacente.

Sustenta, notadamente, que os referidos documentos não contêm a assinatura do agente competente, em manifesta afronta ao disposto nos arts. 4º e 32, §3º, da Portaria n.º 11/2009, bem como ao art. 45, da Portaria n.º 16/2016. Assevera que tal irregularidade compromete a autenticidade e a validade jurídica dos documentos, conferindo-lhes natureza apócrifa e, por consequência, inviabilizando a regular constituição do ato infracional, circunstância que compromete a fundamentação da decisão que deferiu a tutela antecipada.

Além disso, argumenta a infração ambiental imputada teria ocorrido no ano de 2019 e que, nos termos do art. 21, do Decreto n.º 6.514/2008, a pretensão punitiva da Administração Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, o qual teria se consumado em junho de 2024. Nesse contexto, ressalta que a decadência do direito de punir compromete a base jurídica da ação civil pública, esvaziando seus fundamentos e, por conseguinte, tornando insubsistente a decisão ora agravada.

Consigna, ainda, que a decisão recorrida se fundamenta em elementos probatórios inválidos, afrontando o art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a ausência de assinatura do agente competente inviabiliza a aferição da autenticidade do auto de infração, comprometendo, assim, a validade do procedimento administrativo sancionador.

Pontua, ademais, que a imposição de penalidades pela administração pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, consagrado nos arts. 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal, de modo que a ausência do devido atendimento às formalidades legais inviabiliza a validade dos atos administrativos sancionatórios.

Esclarece estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, em razão dos danos irreparáveis decorrentes da manutenção da decisão recorrida, especialmente diante da paralisação das atividades produtivas e da inviabilidade de obtenção de financiamento para a continuidade da exploração econômica da propriedade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

O recebimento do presente recurso nos seus efeitos, em virtude do preenchimento dos requisitos que dão azo a suspender a decisão que deferiu a antecipação de tutela, por evidências de irregularidades na instrumentalização do processo;

A intimação do agravado para, se querendo, manifestar, e em seguida, digne-se esta COLENDA CÂMARA em acolher as razões acima explanada, conhecendo e provendo o presente recurso, para o justo fim de revogar a decisão agravada.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido, conforme se extrai do documento de ID. 282543389.

A parte recorrida, regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal (ID. 285011357).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 290525897, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da respeitável decisão objurgada, a fim de que sejam suspensos os efeitos das medidas liminares anteriormente deferidas.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por JOSE DOS SANTOS NETO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Elmo Lamoia de Moraes, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL C.C PEDIDO LIMINAR
” n.º 1000413-61.2020.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 90214152 – autos n.º 1000413-61.2020.8.11.0018).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 17.03.2020, com ação base, em face da agravante,
em razão de suposto ilícito ambiental
, consubstanciado no Auto de Infração n.° 9134609-E, que identificou, nos termos do Relatório de Fiscalização, a destruição de 354,10 hectares de floresta nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Diante da gravidade dos fatos narrados, em tutela de urgência, requereu a imposição de diversas medidas liminares com o escopo de cessar imediatamente a degradação ambiental, resguardar a integridade da área afetada e assegurar a efetividade dos princípios constitucionais da prevenção e reparação integral dos danos causados ao meio ambiente, bem como a responsabilidade objetiva do degradador ambiental.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (
ID. 90214152 – proc. n.º 1000413-61.2020.8.11.0018).

“(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do NCPC, em respeito ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4º e 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5º da Lei 8.429/92, DEFIRO as tutelas de urgência pretendidas (antecipada e cautelar) para DETERMINAR/DECRETAR O(A):

a) APRESENTAÇÃO pela parte ré de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90.

b) EMBARGO JUDICIAL da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 (noventa) dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90;

c) SUSPENSÃO do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

DEFIRO, ainda, os pedidos de expedição de ofícios ao INDEA, CRI de Juara e ao IBAMA.

Processe-se a inicial independentemente de custas processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01.

Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da CNGC.

Oficie-se ao Banco Central para que suspenda a participação da parte ré em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público até decisão judicial em contrário.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Juara para que averbe a existência desta ação civil pública na matrícula do imóvel Fazenda Uirapuru-Tupi Paulista para conhecimento de terceiros, requisitando-se cópia da matrícula do imóvel rural em nome da parte ré, tudo no prazo de 5 (cinco) dias.

Cite(m)-se e intime(m)-se a parte ré a fim de que cumpram a presente decisão e, caso queira(m), apresente(m) resposta no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.

Notifique-se o Município de Juara e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao IBAMA e à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Juara/MT, 18 de julho de 2022.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso se restringe à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, observa-se que, em 03 de março de 2020,

no contexto da atuação fiscalizatória ordinária do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), uma equipe técnica vinculada à Unidade Técnica de Juína/MT, com base em alertas de desmatamento obtidos por meio de imagens de satélite, realizou diligência in loco na propriedade rural denominada Fazenda Uiarapuru (Tupi Paulista), situada no Município de Juína/MT, de titularidade do requerido José dos Santos Neto, com a finalidade de verificar a ocorrência de suposta infração ambiental previamente identificada por sensoriamento remoto..

No local, foi verificada a supressão irregular de 354,10 hectares de vegetação nativa em área especialmente protegida, situada nas coordenadas geográficas 10°45’27,33” S e 56°59’53,68” W, sem a devida e prévia autorização do órgão ambiental competente, m flagrante violação ao disposto nos arts. 70, inciso I, e 72, da Lei Federal n.º 9.605/1998, bem como nos arts. 3º, incisos II e VII, e 50, do Decreto Federal n.º 6.514/2008, caracterizando infração administrativa de natureza grave e verdadeiro atentado às normas de tutela do bioma Amazônico.

Em decorrência desses fatos, foram elaborados o Auto de Infração n.º 9134609-E, o Termo de Embargo n.º 741780-E e o Relatório de Fiscalização, visando documentar formalmente as irregularidades verificadas, apurar a responsabilidade administrativa pelo ilícito ambiental e possibilitar a adoção das providências legais cabíveis.

Posteriormente, foi instaurado o SIMP n.º 001743-038/2019 no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Cível da Comarca de Juína/MT, com o intuito de subsidiar a atuação ministerial voltada à responsabilização e à reparação dos danos ambientais causados.

Nesse contexto, embora o ato administrativo seja dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade — atributo inerente à sua natureza jurídica — tal presunção não ostenta caráter absoluto, impondo-se, por conseguinte, a exigência de que o referido ato seja formalmente constituído e devidamente instruído com elementos probatórios mínimos, aptos a assegurar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à sua validade e eficácia no ordenamento jurídico.

Assim, ainda que os elementos constantes na ação principal apontem indícios da prática de infração ambiental na propriedade em questão, constata-se que o Auto de Infração e o Relatório Técnico não foram regularmente subscritos pela autoridade competente, formalmente designada para o exercício das atividades de fiscalização, tampouco assinados por meio de assinatura de próprio punho ou por qualquer outro meio idôneo de autenticação. Tal irregularidade compromete, de forma substancial, a higidez formal e a legalidade dos referidos documentos administrativos, os quais consubstanciam, neste momento, o único suporte fático que alicerçou a concessão da medida liminar.

Ressalte-se que essa deficiência formal compromete não apenas a regularidade jurídica dos atos administrativos impugnados, mas também fragiliza a credibilidade do procedimento sancionador instaurado, na medida em que obsta a verificação da autoria, da autenticidade e da regularidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia ambiental, em manifesta afronta às disposições contidas na legislação federal aplicável e no Regulamento Interno de Fiscalização Ambiental (RIF) do IBAMA.

Com efeito, nos termos do art. 32, § 3º, da Portaria IBAMA n.º 11/2009, que institui o Regulamento Interno de Fiscalização (RIF), estabelece-se, como requisito de validade formal dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia ambiental, a obrigatoriedade de que a assinatura do Agente Ambiental Federal esteja acompanhada de sua identificação funcional, mediante a aposição legível do nome completo e da matrícula, ou, alternativamente, por meio de carimbo contendo tais dados ou da utilização de senha pessoal em sistema eletrônico próprio disponibilizado pelo órgão ambiental competente.

Esse normativo infralegal evidencia, de maneira inequívoca, a imperatividade da observância aos requisitos formais mínimos para a regular constituição dos atos administrativos de fiscalização, destacando-se, dentre esses, a imprescindível identificação da autoridade responsável pela lavratura do auto de infração — elemento essencial à garantia da rastreabilidade, da autenticidade e da legalidade dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia ambiental.

Desse modo, a ausência de subscrição válida, nos moldes exigidos pelo art. 32, § 3º, da Portaria IBAMA n.º 11/2009, compromete a autenticidade e a rastreabilidade do Auto de Infração e do Relatório Técnico que o embasa, inviabilizando o exercício do controle de legalidade do ato administrativo, bem como a aferição da legitimidade da autoridade que o subscreveu.

Referido vício, por não se caracterizar como mera irregularidade de ordem formal, configura ofensa a requisito essencial à constituição válida do ato administrativo, o que obsta, por conseguinte, a sua utilização como fundamento jurídico idôneo para a imposição de medidas sancionatórias ou restritivas em desfavor do administrado.

Ademais, à luz do princípio da proporcionalidade e do dever de fundamentação das decisões judiciais, exige-se a concessão de provimentos liminares que impliquem restrição a direitos esteja lastreada em elementos probatórios revestidos de adequada formalidade e materialidade, aptos a evidenciar, com suficiente grau de verossimilhança, não apenas a materialidade da infração imputada, mas também a urgência e a imprescindibilidade da medida acautelatória pleiteada.

Nesse cenário, a ausência de formalização adequada dos documentos administrativos que serviram de único alicerce à decisão concessiva da liminar revela-se incompatível com a exigência de elementos probatórios minimamente robustos, tornando temerária a sua utilização autônoma para justificar a imposição de medidas constritivas em liminar, especialmente quando não amparada por outros elementos probatórios independentes e consistentes que corroborem, de forma inequívoca, a ocorrência da infração ambiental atribuída à parte demandada.

Desse modo, não obstante os esforços argumentativos desenvolvidos pela parte promovente, ora agravada, no âmbito da ação civil pública, constata-se,
prima facie
, a ausência de substrato probatório idôneo a corroborar a validade e veracidade das alegações por ela deduzidas, notadamente em razão da inobservância dos requisitos legais mínimos exigidos para a constituição válida dos atos administrativos que instruem a demanda, circunstância que afasta a presunção de legitimidade e compromete a aptidão dos referidos documentos para fundamentar, de forma autônoma, a imposição das medidas liminares deferidas.

Por conseguinte, os elementos constantes dos autos revelam, com grau satisfatório de verossimilhança, a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo agravante (
fumus boni iuris
), bem como a configuração de risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), consubstanciado na manutenção das medidas constritivas impostas — notadamente a suspensão do acesso a linhas de crédito rural e a imposição de astreintes —, providências estas dotadas de elevado potencial lesivo, cuja subsistência até o julgamento final do recurso revela-se apta a ocasionar danos irreversíveis à parte agravante.

À vista de tais premissas, assim como verificada a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo, impõe-se, como providência de rigor técnico-jurídico e em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica, a suspensão dos efeitos da decisão liminar anteriormente proferida, até o julgamento definitivo da demanda, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante a produção das provas necessárias à completa elucidação dos fatos controvertidos.

Por derradeiro, no que tange à alegação de prescrição, considerando que já foi reconhecida, prima facie, a plausibilidade da tese relativa à existência de vício formal nos atos administrativos que instruem a presente demanda, revela-se, neste momento processual, despicienda a análise do referido argumento, o qual poderá ser oportunamente apreciado no curso regular do feito, em cognição exauriente.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão liminar anteriormente proferida, nos termos ora delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025